Tribunal: TJBA
Processo: 8077179-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077179-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: YURI ALVES BASTOS e outros Advogado(s): YURI ALVES BASTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRA - BA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. MANDADO DE PRISÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Rayan Tanaka de Magalhães dos Santos contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, sob o argumento de ausência de prova da materialidade delitiva ante a inexistência de laudo pericial definitivo, falta de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial definitivo afasta o fumus commissi delicti necessário à decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta quanto à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto. III. Razões de decidir 3. A decretação e manutenção da prisão preventiva exigem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova exauriente do delito, bastando lastro probatório mínimo que demonstre a plausibilidade da imputação. 4. O auto de prisão em flagrante regularmente formalizado, a vistoria preliminar indicativa de adulteração do chassi e do motor, bem como o posterior recebimento da denúncia, evidenciam a presença do fumus commissi delicti, ainda que ausente laudo pericial definitivo. 5. A decisão impugnada fundamenta concretamente a necessidade da custódia na garantia da ordem pública, destacando que a prisão em flagrante por adulteração veicular ocorreu simultaneamente ao cumprimento de mandado de prisão preventiva previamente expedido por homicídio qualificado e organização criminosa. 6. A existência de investigações em curso envolvendo crimes graves, com menção a interceptações telefônicas e possível inserção do paciente em organização criminosa, demonstra risco concreto de reiteração delitiva, de interferência na instrução criminal e de evasão, legitimando a custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP. 7. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos indicativos de periculosidade social e risco à ordem pública. 8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do contexto fático e do risco efetivo de reiteração delitiva, conforme orientação jurisprudencial que admite a custódia para garantia da ordem pública em casos de reiteração. IV. Dispositivo e tese 9. Habeas corpus conhecido e denegado. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, § 2º, III; CPP, arts. 282, § 6º, 310, 312, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 878430/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8077179-82.2025.8.05.0000 da Comarca de Salvador, tendo como impetrante o advogado Yuri Alves Bastos, como paciente Rayan Tanaka de Magalhães dos Santos, e como impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)